Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Cotejando os autos, em especial a certidão de ID 29751453, verifiquei que apenas o apelado/autor, MARCELO CARLOS GONÇALVES JUNQUEIRA, foi intimado para apresentar resposta ao recurso de apelação. Assim, a fim de evitar eventual nulidade processual, determino a intimação do apelado/réu, BRP PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de ID 29751450, nos termos do art. 1.010. § 1°, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.